Tribunal: TJES
Processo: 5005411-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CRISTOVAO NARDI REPRESENTACOES

APELADO: WAGNER DE OLIVEIRA LIVRAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
PEDIDO DE
REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE SACAS DE CAFÉ – CONTRATAÇÃO VERBAL – POSSIBILIDADE – ALEGADA INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – DÍVIDA ASSUMIDA JUNTO AO COMPRADOR CORRESPONDENTE À MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE SUA PACTUAÇÃO EXPRESSA – ART. 409 DO CÓDIGO CIVIL –
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR OS EFEITOS DA CLÁUSULA PENAL ÀQUELE QUE NÃO A PACTUOU – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – SUMULA N. 227/STJ – PREJUÍZO À CREDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Quando a lei não exige forma expressa, a contratação pode se dar pela forma verbal, na forma do art. 107 do Código Civil brasileiro e, no caso concreto, relata a autora ter celebrado contrato essa modalidade com o requerido, no dia 28/03/2022, para compra de 3.600 (três mil e seiscentas) sacas de café pelo preço unitário de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), com previsão de sua entrega no dia 14/04/2022 à compradora Terra Roxa Corretora de Café – V. F. Fioroti.

2)
Embora existam palpáveis elementos para se crer na efetiva entabulação de um negócio jurídico entre as partes, ainda que os fatos não tenham ocorrido exatamente conforme narrado na inicial e reiterado na peça recursal, descortina-se a pretensão da autora de que seja o requerido compelido ao ressarcimento do dano material alegadamente experimentado, qual seja, o pagamento da multa cujo pagamento se comprometeu perante a compradora por não ter-lhe entregue a quantidade total de sacas de café pactuada, mas quantidade inferior, além do ressarcimento do dano moral que alega ter sofrido.

3)
A cláusula penal é acessória à prestação principal e somente será exigível se for expressamente pactuada, ainda que em instrumento subsequente, conforme se pode extrair da redação do art. 409 do Código Civil.

4
)
Ao optar pela contratação sob a modalidade verbal, por constituir, de acordo com a narrativa autoral, costume adotado na região para os negócios envolvendo a compra e venda de café, a autora assumiu o risco de não pactuar, expressamente, cláusula penal a incidir na hipótese de descumprimento da obrigação, de forma total ou parcial, tal qual alega ter ocorrido.

5)
Muito embora não se saiba a forma pela qual aperfeiçoou-se a contratação entre a autora e a compradora, a pactuação de cláusula penal a incidir no caso de inexecução contratual se deu somente entre as mesmas, o que torna descabido exigir do requerido, que nada pactuou nesse sentido, o ressarcimento do dano material correspondente à dívida confessada junto à compradora, correspondente a multa entre elas convencionada.

6)
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

7)
Alega a autora que o dano moral advém do abalo à sua credibilidade, o que não restou minimamente comprovado nos autos, ou seja, não se desincumbiu a parte de seu ônus de comprovar (CPC, art. 373, inciso I), possíveis máculas ao seu bom nome, reputação ou credibilidade em decorrência da conduta do requerido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Antônio Cristóvão Nardi Representações

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c reparação de danos
” ajuizada em face de
Wagner de Oliveira Livramento
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Consta da narrativa exordial que o Antônio Cristovam Nardi – único sócio da empresa autora/apelante – exerce a atividade de intermediador entre produtores de café da região e exportadores do produto e, em meados de 2010/2011, firmou sólida parceria por vários anos com um produtor rural de nome Damião Livramento que, após o seu óbito, prosseguiu com seus filhos Alexandre e Wagner (ora apelado).

Ainda de acordo com a autora/apelante, no dia 28/03/2022 celebrou negócio jurídico com Wagner para compra de 3.600 (três mil e seiscentas) sacas de café no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a saca, com previsão de entrega da mercadoria para o dia 14/04/2022, sendo toda a negociação entabulada de forma verbal como é de costume na região, com a venda do café para a pessoa jurídica Terra Roxa Corretora de Café – V. F. Fioroti.

Prossegue em seu minucioso relato de que, na data prevista entrega do café, procedeu a entrega ao comprador das 600 (seiscentas) sacas de café, para pagamento com dois boletos, um no valor de R$ 138.347,93 (cento e trinta e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), outro de R$ 151.134,21 (cento e cinquenta e um mil cento e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) e o restante através de depósito bancário realizado pela compradora direta na conta do requerido.

Relata ainda que, após a entrega das 600 (seiscentas) sacas de café, quando ainda faltavam 3.000 (três mil) sacas, o requerido lhe solicitou o pagamento de novo boleto no dia 01/04/2022, no valor de R$ 138.159,36 (cento e trinta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), o que não teria sido aceito pela compradora por ter sido pactuado o pagamento para o dia 14/04/2022.

Diante da negativa de pagamento do boleto, teria o requerido decidido, de forma unilateral, desfazer o negócio jurídico, quando o café já havia sido negociado pela compradora com uma exportadora que, por sua vez, teve que adquirir o restante do café com outro produtor, por valor maior (R$ 810,00/saca), do que teria resultado um prejuízo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme termo de confissão de dívida anexado.

Ao final, formulou pedidos de que seja reconhecida a validade do negócio jurídico entre as partes, com a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em virtude do dano material sofrido, além de indenização por dano moral, os quais foram julgados
improcedentes
no Juízo de 1º grau, como dito alhures.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é válido o contrato verbal no mercado de comércio de café;
(ii)
foram produzidas provas da existência de um contrato válido entre as partes, que ultrapassava as 600 (seiscentas) sacas de café entregues;
(iii)
após o pagamento das 600 (seiscentas) sacas de café, o apelado apresentou novos boletos para quitação antecipada, o que não foi aceito pela compradora e por tal motivo, o contrato firmado de forma verbal;
(iv)
foi confessado pelo apelado haver continuidade na contratação, com data estipulada para pagamento, o que não ocorreu;
(v)
a existência de contrato verbal de compra e venda de 3.600 (três mil e seiscentas) sacas de café, restou comprovada através de provas produzidas no decorrer da instrução processual;
(vi)
a sentença lhe atribuiu exclusivamente o ônus probatório, desconsiderando as provas documentais e testemunhais que indicam o inadimplemento por parte do apelado;
(vii)
os documentos comprovam a existência de uma cadeia de fornecedores que participaram da transação, sendo necessário entender o papel de cada profissional;
(viii)
embora a empresa Concafé Comercial Eireli apareça como compradora/pagadora, trata-se da compradora final, tendo recebido o café e não suportado qualquer prejuízo;
(ix)
a quebra de contrato se deu no início da cadeia de fornecedores, entre as partes litigantes;
(x)
a quebra contratual afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o dever de lealdade entre as partes, essenciais para a segurança jurídica nas relações contratuais;
(xi)
a credibilidade do profissional foi colocada em questão, assumindo um débito com receio de se rechaçado do mercado do café, onde exerce suas atividades desde 2005; e
(xii)
reconhecida a validade das provas produzidas no decorres da instrução processual, faz jus a reparação do direito lesado.

Pois bem. Como decorrência da intrincada relação jurídica, extrai-se que a pretensão da autora/apelante é ser ressarcida dos danos patrimonial e extrapatrimonial que alega ter experimentado, porquanto teria assumido uma dívida de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) junto a pessoa jurídica compradora das sacas de café (Terra Roxa Corretora de Café – V. F. Fioroti), correspondente a uma multa ajustada pela ausência de entrega do total de sacas de café a que se comprometeu (3.000), mas somente 600 (seiscentos) sacas, ante o rompimento unilateral do contrato verbal pelo requerido/apelado.

Por meio do termo de confissão de dívida que acompanha a petição inicial (Id 13499731), a autora/apelante assumiu uma dívida de R$ 90.0000,00 (noventa mil reais) com Terra Roxa Corretora de Café, cuja origem foi assim especificada no instrumento:

“Por este instrumento particular de uma dívida de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), referente a uma multa pela não entrega da quantia de 3.000 (três mil) sacas de café, que era pra ser entregue por VAGNER OLIVEIRA DO LIVRAMENTO, portador do CPF 089.283.007-70, a ANTONIO CRISTOVÃO NARDI REPRESENTAÇÕES-ME, até 14/04/2022, por não ter entregue na data acordada, foi preciso comprar café na data de 28/04/2022, por um valor maior, que na referida data estava o valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez mil reais) a saca, assim gerando esta multa objeto deste contrato (...)”

Pois bem. Com base na sua natureza principiológica, exsurge a elementar conclusão de que, em se tratando de suposto
contrato verbal
entre as partes, espera-se que o interessado possa comprovar, no mínimo, que o acordo dito “informalmente” ajustado, de fato, existiu.

Como se sabe, quando a lei não exige forma expressa, a contratação pode se dar pela forma
verbal
, na forma do art. 107 do Código Civil brasileiro e, no caso concreto, relata a autora/apelante ter celebrado contrato essa modalidade com o requerido/apelado, no dia 28/03/2022, para compra de 3.600 (três mil e seiscentas) sacas de café pelo preço unitário de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), com previsão de sua entrega no dia 14/04/2022 à compradora Terra Roxa Corretora de Café – V. F. Fioroti, conforme a síntese inicialmente realizada.

Embora existam palpáveis elementos para se crer na efetiva entabulação de um negócio jurídico entre as partes – ainda que os fatos não tenham ocorrido exatamente conforme narrado na inicial e reiterado na exaustiva peça recursal – descortina-se no caso concreto a pretensão da autora de que seja o requerido compelido ao ressarcimento do dano material alegadamente experimentado, qual seja,
o pagamento da multa cujo pagamento se comprometeu perante a compradora por não ter-lhe entregue a quantidade total de sacas de café pactuada
(3.600), mas quantidade inferior (600), além do ressarcimento do dano moral que alega ter sofrido.

Como é cediço, a cláusula penal é acessória à prestação principal e
somente será exigível se for expressamente pactuada
, ainda que em instrumento subsequente, conforme se pode extrair da redação do art. 409 do Código Civil:

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Em reforço, trago a lume precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e de administração de carteira imobiliária.

3.
A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes
.

4. (...)

7. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.691.008/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/05/2018, DJe de 18/05/2018)

Vale dizer: a exigibilidade da cláusula penal
depende de prévia convenção entre as partes do contrato
.

I
n casu
, ao optar pela contratação sob a modalidade verbal, por constituir, de acordo com a narrativa autoral, costume adotado na região para os negócios envolvendo a compra e venda de café, a autora/apelante assumiu o risco de não pactuar, expressamente, cláusula penal a incidir na hipótese de descumprimento da obrigação, de forma total ou parcial, tal qual alega ter ocorrido.

Muito embora não se saiba a forma pela qual aperfeiçoou-se a contratação entre a autora/apelante e a compradora Terra Roxa, a pactuação de cláusula penal a incidir no caso de inexecução contratual se deu somente entre as mesmas, o que torna descabido exigir do requerido/apelado – que nada pactuou nesse sentido – o ressarcimento do dano material correspondente à dívida confessada junto à compradora, repito, correspondente a multa entre elas convencionada.

O que há de concreto nos autos eletrônicos, em relação ao negócio jurídico, é um singelo documento intitulado “Confirmação de Negócio”, datado de 28/03/2022, do qual consta como compradora e pessoa jurídica Concafé Comercial Eireli e a parte autora Antônio Cristóvão Nardi Representações-ME como compradora, nele mencionados preço (R$ 780,00), quantidade de sacas de café (3.600), data de entrega (14/04/2022), qualidade (Conilon 7/8) e acrescentado, de forma manuscrita, o nome do requerido (Vagner Oliveira do Livramento) – cf. Id 13499728.

Logo, ainda que se considere suficiente sobredito documento para vincular o requerido ao negócio jurídico, à luz das demais provas produzidas, notadamente a prova oral, não se comprometeu a parte requerida ao pagamento de multa na hipótese de incorrer em inexecução contratual, daí porque improcede a pretensão autoral de que seja condenado ao seu pagamento, máxime porque eventual existência de cláusula penal decorreu, como bem observado na sentença, de ajuste realizado exclusivamente entre a autora/apelante e a compradora Terra Roxa.

E mais: já prevendo o possível argumento da apelante de que pretende ser ressarcida das perdas e danos alegadamente sofridas, a bem da verdade, visa transferir ao requerido a obrigação de pagar a multa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) que, repito, teria sido convencionada exclusivamente com a compradora Terra Roxa, dada a ausência de prova de que o requerido possua relação jurídica com sobredita pessoa jurídica, máxime porque o negócio jurídico foi intermediado pela autora/apelante, em conformidade com seu ramo de atuação.

De igual forma, mantenho a sentença no tocante a improcedência do pedido de ressarcimento por dano moral.

Muito embora discorra na petição inicial que a autora – pessoa jurídica – é utilizada por seu único sócio (Antônio Cristovam Nardi) para exercer a atividade comercial a que se dedica – intermediação entre produtores de café e possíveis compradores – não há dúvida de que o alegado dano extrapatrimonial teria sido sofrido pela pessoa jurídica, e não pelo próprio corretor.

Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a tutela da sua personalidade
está restrita
à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
. Por todos:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.

7.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação)
.

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente (...)

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.807.242/RS, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019, DJe de 22/08/2019)

Na petição inicial, alega a autora que o dano moral advém do abalo à sua credibilidade, o que, todavia, não restou minimamente comprovado nos autos, ou seja, não se desincumbiu a parte de seu ônus de comprovar (CPC, art. 373, I), possíveis máculas ao seu bom nome, reputação ou credibilidade em decorrência da conduta do requerido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.